Tribunal: TJMT
Processo: 1024230-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024230-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANE PEREIRA SOARES - CPF: 044.775.791-10 (APELADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
JULIANE PEREIRA SOARES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADA NO CORPO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO FORMAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO DIANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO SEGUIDA DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPONTÂNEA DOS VALORES APURADOS NA VENDA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exigir contas ajuizada por consumidora inadimplente em contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária. O bem foi apreendido judicialmente e vendido extrajudicialmente, sem que a credora apresentasse os valores obtidos com a alienação nem sua imputação ao saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em examinar:

(i) se o pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado no corpo do recurso, deve ser conhecido;

(
ii
) se há ausência de interesse de agir diante da falta de requerimento administrativo prévio para prestação de contas;

(
iii
) se é cabível a ação de exigir contas diante da relação contratual estabelecida;

(
iv
) se existe, no mérito, o dever da instituição financeira de prestar contas em razão da alienação extrajudicial do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão de efeito suspensivo, deduzido no bojo das razões recursais, não deve ser conhecido, por não atender à exigência legal de apresentação por meio de petição autônoma (CPC, art. 1.012, §3o). Ainda que superado tal óbice, ausentes os requisitos legais para sua concessão.

4. A alegação de ausência de interesse de agir não subsiste. A existência da relação contratual e a omissão da credora na prestação espontânea de contas configuram interesse processual.

5. A inexistência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento da ação, conforme jurisprudência consolidada no STJ.

6. O contrato de financiamento com alienação fiduciária, aliado à subsequente apreensão e venda extrajudicial do bem, impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas acerca do valor arrecadado e sua destinação.

7. A omissão quanto à prestação espontânea de informações financeiras legitima a procedência da pretensão inicial, nos termos do art. 550, §5o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo à apelação formulado no corpo das razões recursais, por inadequação formal.

2. É admissível a ação de exigir contas contra instituição financeira que promove alienação extrajudicial de bem com base em contrato de alienação fiduciária, independentemente de requerimento administrativo prévio.

3. O credor fiduciário possui o dever jurídico de prestar contas sobre os valores obtidos com a venda do bem e sua imputação no saldo devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.012, §3o; 319, III; 550, §5o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.02.2022; TJMT,
ApCiv
1004305-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da ação de exigir contas, ajuizada por Juliane Pereira Soares
.

O juízo de origem rejeitou as preliminares, reconheceu o cabimento da ação e, ao final, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando o réu a prestar as contas requeridas no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a autora apresentar, conforme previsão
do art. 550, §5o, do CPC. Impôs, ainda, ao requerido o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

D
o efeito suspensivo na apelação
;

Da falta de interesse de agir;

Da necessidade de pedido administrativo anterior.

Mérito Recursal.

Da inexistência de obrigação de prestar contas.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as
custas
judiciais foram recolhidas
.
(ID
32
6633886
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID no
3
2
3070354
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

JULIANE PEREIRA SOARES

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da ação de exigir contas, ajuizada por Juliane Pereira Soares.

Na origem, n
arra a autora/apelada que celebrou com o réu/apelante contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária (Contrato n.o 241626869), no valor de R$ 33.290,00 (trinta e três mil, duzentos e noventa reais), dividido em 31 parcelas mensais de R$ 1.313,97. Com o inadimplemento a partir de 05/10/2020, o bem foi objeto de ação de busca e apreensão (Processo n.o 1021499-05.2021.8.11.0002), culminando na alienação extrajudicial do automóvel.

Inconformada com a ausência de prestação de contas quanto à venda do bem apreendido, ajuizou a presente demanda, pleiteando a apresentação dos documentos que demonstrem os valores recebidos pela venda, bem como sua aplicação na amortização do saldo devedor.

Ao final da demanda, o
juízo de origem rejeitou as preliminares, reconheceu o cabimento da ação e, ao final, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando o réu a prestar as contas requeridas no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a autora apresentar, conforme previsão do art. 550, §5o, do CPC.

Impôs, ainda, ao requerido o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, reiterando as preliminares rejeitadas e alegando que a autora carece de interesse de agir por não ter formulado requerimento prévio de prestação de contas, sustentando, ainda, a inadequação da via eleita, por ser possível o esclarecimento em outras esferas, inclusive administrativas.

No mérito, sustenta inexistir dever jurídico de prestar contas, requerendo a reforma da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos ou a extinção do feito sem resolução do mérito.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a rejeição das preliminares, a regularidade do interesse processual e a obrigação do apelante em prestar contas, dada a alienação extrajudicial do veículo anteriormente apreendido em seu favor
.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no apelo interposto.

Preliminar
es
.

Do pedido de efeito suspensivo na apelação.

Inicialmente, n
o que tange ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante, verifico que este
não merece conhecimento
, tendo em vista que, além de estar
prejudicado pelo presente julgamento de mérito
, foi
inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação
, em desconformidade com o disposto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige
petição autônoma
para tal finalidade.

A jurisprudência desta Corte é clara ao exigir a forma autônoma e fundamentada do pedido, sob pena de não conhecimento:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

[...]
.”

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,publicadono DJE 30/08/2024) [Grifo
s
nosso]

Por essa razão,
não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado pela parte apelante
.

De todo modo,
ainda que conhecido fosse
, não estariam presentes os pressupostos legais autorizadores da concessão da medida excepcional. Isso porque, para a suspensão da eficácia da sentença, impõe-se a demonstração cumulativa da
probabilidade do provimento do recurso
e do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, conforme prevê o art. 1.012, § 4o, do CPC.

Na hipótese dos autos,
inexiste plausibilidade jurídica do direito invocado
, tampouco se verifica risco concreto de lesão irreparável ou de difícil reparação, pois a decisão apenas impõe a obrigação de prestar contas, sem qualquer constrição patrimonial imediata.

Assim, por
inadequação formal
e
ausência de preenchimento dos requisitos legais
, o pedido de concessão de efeito suspensivo não deve ser conhecido e, ainda que superado tal óbice,
não merece acolhimento
.

Da falta de interesse de agir; Da necessidade de pedido administrativo anterior.

No que concerne à
preliminar de ausência de causa de pedir,

entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, a peça inaugural traz exposição precisa e adequada dos acontecimentos e fundamentos jurídicos que amparam o pedido, cumprindo integralmente o requisito previsto no art. 319, III, do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a
autora, ora apelada, descreve minuciosamente a relação contratual estabelecida com a instituição financeira, o subsequente inadimplemento, a medida de busca e apreensão, a
posterior alienação do bem e, sobretudo, a omissão do banco em prestar as informações necessárias sobre a destinação dos valores obtidos com a venda.

Outrossim,
aponta expressamente a existência de lançamentos não autorizados ou de origem duvidosa, conforme se depreende da inicial acostada sob o
ID 323068923 e seguintes
.

De igual modo, quanto à
preliminar de ausência de interesse processual, também não assiste razão ao apelante
.

Isso porque o ajuizamento da ação de exigir contas não se subordina ao prévio esgotamento da via administrativa, inexistindo, no ordenamento jurídico, qualquer exigência legal que imponha tal condição.

Dessa forma, o
interesse de agir decorre, de forma imediata, da existência da relação jurídica entre as partes e da necessidade de obtenção de esclarecimentos acerca da utilização e destinação dos valores provenientes da alienação do bem apreendido.

A
liás,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o regular exercício do direito de ação independe da prévia provocação da esfera administrativa, sendo desnecessário o esgotamento dessa via para caracterizar o interesse processual.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
1
. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colhe-se do Tribunal de Justiça deste Estado
,
in
verbis
:

"
[...]
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969,
tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito
.
[...]

Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
” [...]”
(TJMT, N.U. 1004305-27.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/10/2023)

Assim, rejeitam-se as preliminares suscitadas.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da inexistência do dever de prestar contas.

No mérito, a
controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte cinge-se ao acerto da sentença proferida nos autos da ação de exigir contas ajuizada por Juliane Pereira Soares em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., pela qual o juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o dever do
banco réu/recorrente
de prestar contas relativas à venda de veículo objeto de garantia fiduciária.

Nesse sentido, a
pretensão da autora teve por base contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (n.o 241626869), com inadimplemento verificado a partir de outubro de 2020, o que motivou o ajuizamento de ação de busca e apreensão (Proc. 1021499-05.2021.8.11.0002), resultando na apreensão e subsequente alienação extrajudicial do bem.

Contudo, não houve demonstração concreta por parte da instituição financeira de que tenha prestado contas sobre o valor obtido com a venda do veículo e sua imputação no saldo devedor, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Como é sabido, a
ação de exigir contas possui disciplina nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, sendo composta por duas fases: a primeira, destinada a verificar a existência do dever de prestar contas; a segunda, dedicada à análise das contas prestadas, caso reconhecida a obrigação.

Dessa forma, a
relação jurídica subjacente – contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – impõe ao credor fiduciário, que promoveu a venda do bem apreendido, o dever de
prestar contas ao devedor fiduciário
, demonstrando o valor obtido e o abatimento da dívida.

Conforme disposto no art. 2o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/69:

"No caso de inadimplemento, poderá o credor fiduciário buscar e apreender o bem, consolidando a propriedade em seu nome, podendo vendê-lo a terceiro, aplicando o produto da venda para quitar a dívida e devolvendo ao devedor eventual saldo."

Ocorre que
a ausência de prestação espontânea de contas, bem como a ausência de documentação comprobatória do valor da venda e de sua destinação, justifica
plenamente a procedência da demanda.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Cita-se julgado recente deste Tribunal:

“
AÇÃO PARA EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE –
INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO –
ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

[...]
”

(N.U 1004305-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/10/2023,
publicado
no DJE 12/10/2023) – [grifos nossos]

Logo, demonstrado o direito da autora e ausente prestação voluntária de contas, correta a sentença ao reconhecer o direito à prestação na forma do art. 550, §5o, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pelo apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025